Tribunal: STF
Processo: HC 111540
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) E A HOMICÍDIO TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos do art. 122, I, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada nos casos em que o ato infracional é praticado com o emprego de violência contra a pessoa.



    II – Hipótese na qual a medida de internação mostra-se a mais adequada, porquanto, além da comprovada participação do menor na prática de condutas graves, o laudo de estudo social elaborado dá conta de que o adolescente está afastado dos estudos, não possui ocupação lícita e está efetivamente envolvido com o tráfico de entorpecentes.



    III – Ordem denegada.